Tribunal: TJDFT
Processo: 0026372-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. NÃO COMUNICAÇÃO. MEDIDA CORRETA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS. INIMPUTABILIDADE PENAL. EMBRIAGUEZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 232 DO ECA OU ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. APLICAÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que determina o art. 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que não comunicar o novo endereço ao juízo.
2. Não constada prova mínima acerca da alegada comunicação da mudança de endereço à defensora do acusado (CPP, art. 156), correta a decretação da revelia. Preliminar recusada.
3. Nos crimes sexuais, muitas vezes cometidos às escondidas e até mesmo sem deixar vestígios, ganha especial relevo a palavra da vítima.
4. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável pelo cotejo harmonioso dos depoimentos da vítima e de sua genitora, bem como das declarações prestadas perante a autoridade policial, correta a condenação do acusado.
5. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que, não comprovada a alegada embriaguez, não há que se cogitar de inimputabilidade penal, até porque apenas é isento de pena aquele cuja embriaguez completa seja proveniente de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, § 1o), circunstância incompatível com a narrativa do acusado.
6. Comprovado o dolo de satisfazer a própria lascívia com ato libidinoso diverso da conjunção carnal consubstanciado em tocar no órgão genital da vítima, com a mãe, por baixo da calcinha, correta a condenação do acusado pelo crime do art. 217-A do Código Penal, cuja violência é presumida, não havendo que se falar, por conseguinte, em desclassificação para o crime do art. 215-A do mesmo diploma (Tema 1.121 do STJ) ou mesmo do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a majoração, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada circunstância agravante. Atendido o parâmetro, incabível a alegação de desproporcionalidade da pena em razão da aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal.
8. Definida pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.